Tribunal: TJBA
Processo: 8001383-88.2024.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001383-88.2024.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ASTOR LINO FILHO

Advogado(s)
:
ANTONIO EDMUNDO SILVA MORAES JUNIOR

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. APREENSÃO DE VEÍCULO POR TRANSPORTE INTERMUNICIPAL IRREGULAR. ILEGALIDADE DE SANÇÃO NÃO PREVISTA NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta pela AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS – AGERBA contra sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração de Trânsito, ajuizada por Astor Lino Filho. A sentença anulou o auto de infração lavrado em razão de suposto transporte irregular de passageiros, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais, além de fixar honorários advocatícios em R$ 2.000,00.

II. Questão em discussão

2
. Discute-se a legalidade do auto de infração lavrado pela AGERBA com base na Lei Estadual nº 11.378/2009, que aplicou penalidade de apreensão do veículo por transporte intermunicipal irregular de passageiros, em desacordo com as penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

III. Razões de decidir

3.
A competência para legislar sobre trânsito e transporte é privativa da União (CF, art. 22, XI).
4.
O Código de Trânsito Brasileiro prevê para o transporte irregular de passageiros a sanção de multa e medida administrativa de retenção, não contemplando a apreensão do veículo.
5.
A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que normas estaduais que imponham sanções mais gravosas que as previstas no CTB são inconstitucionais.
6.
O auto de infração lavrado pela AGERBA carece de validade por impor sanção não prevista em lei federal, extrapolando os limites do poder de polícia.
7.
A sentença merece reforma, de ofício, apenas quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, que devem observar os percentuais legais previstos no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, e não por equidade.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e não provido. Sentença parcialmente reformada, de ofício, apenas para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, majorados para 12% em grau recursal.

Tese de julgamento:

"1. É inconstitucional a aplicação de penalidade administrativa não prevista no Código de Trânsito Brasileiro por meio de lei estadual, em afronta ao art. 22, XI, da CF/88.

2. A apreensão de veículo por transporte irregular de passageiros somente é admissível se prevista no CTB, sendo ilegal a medida baseada em norma estadual com sanção mais gravosa.

3. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais do art. 85, § 2º, do CPC, salvo nas hipóteses legais de apreciação equitativa."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001383-88.2024.8.05.0269
, figurando como Apelante,
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS – AGERBA,
e, como Apelada,
ASTOR LINO FILHO.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça